Tribunal: TJSP
Processo: 2270103-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial - Penhora de valores sobre parte dos vencimentos do executado – Impenhorabilidade, em princípio, a teor do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil – Possiblidade, excepcionalmente, nesta hipótese, da penhora de 30% dos vencimentos líquidos do executado, até o limite do débito exequendo – Decisão reformada – Agravo provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000187084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270103-53.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, é agravado DANIEL
MIONI.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270103-53.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/5
VOTO No 38371
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2270103-53.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE. : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
AGVDO. : DANIEL MIONI
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Execução
de
título
extrajudicial - Penhora de valores sobre parte dos vencimentos do
executado Impenhorabilidade, em princípio, a teor do artigo 833,
IV,
do
Código
de
Processo
Civil
–
Possiblidade,
excepcionalmente, nesta hipótese, da penhora de 30% dos
vencimentos líquidos do executado, até o limite do débito
exequendo Decisão reformada Agravo provido em parte.
1. Trata-se de agravo de instrumento tirado por Fundação dos
Economiários Federais - FUNCEF contra a r. decisão digitalizada à pág. 53
que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra
Daniel Mioni, no valor inicial de R$ 88.190,22 em setembro de 2015, indeferiu
pedido de penhora de 30% dos proventos percebidos pelo executado, até o
adimplemento total do débito exequendo, com pretensão de atribuição de
efeito ativo ao recurso, indeferido às págs. 86/87 quando do impedimento
ocasional desta Relatora. Contraminuta às págs. 90/seguintes.
2. Sustenta a agravante que a verba executada possui
natureza alimentar, já que todas as receitas e recursos de aplicações são
revertidos em prol do seu fim fundacional, que é a concessão e pagamento de
benefícios de natureza previdenciária a todos os seus participantes. Afirma
que, em pesquisa via Infojud, obteve informação de que o agravado declarou o
recebimento anual de R$ 100.707,08, valor acima da média nacional. Entende
que a penhora de parte do salário do recorrido não irá comprometer a sua
subsistência. Pede, assim, a reforma da decisão combatida, para que seja
deferida a penhora de 30% do salário do agravado.
3. Com efeito, não se desconhece que o atual art. 833, IV, do
NCPC, dispõe claramente serem absolutamente impenhoráveis os proventos
de pensão e salário, porque se trata de verba de natureza alimentar, da qual
todo aposentado/trabalhador e sua família necessitam para fazer frente às
necessidades básicas e diárias, de modo que a impenhorabilidade somente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270103-53.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/5
cessa quando se tem em frente outras necessidades alimentares, de pessoas
a quem o executado deva alimentos, aliás, conforme disposição do parágrafo
2o do referido artigo.
Todavia, recente posicionamento vem se formando no sentido
da possibilidade de relativização da penhora sobre verba de natureza salarial.
Até
porque,
conforme
deixou
registrado
o
eminente
Desembargador PAULO AYROSA, em brilhante voto: “Há que se indagar: qual
a destinação do salário? É evidente que tem ele o caráter de satisfazer as
necessidades básicas do assalariado assim como honrar as obrigações
assumidas, na medida da capacidade de seus ganhos. A máxima dos
caloteiros, segundo a qual não nego a minha dívida, mas a pago quando e
como puder, não merece ser prestigiada, sob pena de a Justiça acobertar
condutas ilícitas, como a aqui demonstrada. Necessário se faz, portanto, que
se acomodem os princípios legais constitucionais de proteção do salário e da
efetividade da justiça. Assim, pelo princípio do razoável, há que se reconhecer
que se os salários se prestam para a satisfação das obrigações assumidas
pelo assalariado, na hipótese deste descumpri-la, sem justa causa, não
demonstrando que a totalidade dos valores percebidos a título de salário está
comprometida com suas necessidades básicas, nada obsta que parte do
salário seja constritado para a quitação da obrigação não paga” (Agravo de
Instrumento no 2125122-96.2017.8.26.0000
Comarca: São Paulo
31o
Câmara de Direito Privado Relator: PAULO AYROSA Data do Julgamento:
15/08/2017).
Assim, admite-se, excepcionalmente, a penhora de percentual
dos vencimentos líquidos do agravado, mensalmente, até a satisfação integral
da dívida, até porque, ao que parece, não há outros bens passíveis de penhora
suficientes para garantir a dívida.
Saliento que a pesquisa efetuada em nome do agravado no
sistema Renajud restou infrutífera, sem falar da insuficiência do valor
encontrado via Bacenjud (págs. 166/167, autos principais).
Desta feita, entendo como possível, no caso, a penhora no
percentual de 30% do salário líquido do agravado, até o limite do débito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270103-53.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/5
exequendo, cujo valor, a priori, irá conciliar não só os interesses da credora,
em sucedâneo ao princípio da utilidade da execução, como também a
satisfação do débito pelo modo menos gravoso para o executado.
De mais a mais, o credor, dada sua natureza (Fundo), apenas
pode dispor desses recursos para devedores com qualidade específicas, e, se
a inadimplência ou alteração de modalidade no negócio crescer, obviamente
haverá um prejuízo maior para os demais associados e mutuários. Ainda, a
análise do contrato em tela prevê uma taxa de juros menor que a praticada no
mercado. Não é só. Em caso de morte, o Fundo procede à respectiva
liquidação.
Em outras palavras, empréstimos para a categoria típica do
agravado (funcionários públicos) possuem condições diferenciadas, estando a
adoção do percentual de 30% em harmonia com as regras previstas para os
consignados.
É de ressaltar, ademais, que a garantia dada ao devedor mira
o princípio da dignidade humana e não a criação de uma proteção absoluta
para que, sob o manto da impenhorabilidade de salário ou proventos, deixe de
arcar com suas obrigações e mostre descaso com seus credores.
Neste sentido, “Agravo de instrumento
Cumprimento de
sentença Penhora de valores sobre parcelas de vencimentos da executada
impenhorabilidade, em princípio, a teor do artigo 833, IV, do código de
Processo Civil possiblidade, excepcionalmente, nesta hipótese, da penhora
de 30% dos vencimentos líquidos da executada Admissibilidade Decisão
reformada

Agravo provido” (TJSP
Agravo de Instrumento no
2023419-88.2018.8.26.0000 Comarca: São Paulo 5a Câmara de Direito
Privado
Relator: A.C. MATHIAS COLTRO
Data do Julgamento:
20/06/2018).
“Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu
pedido de cancelamento da penhora “on line” efetuada sobre 30% de sua
conta corrente - Inconformismo do devedor firme na tese de que o salário é
impenhorável e que a medida afeta a sua subsistência e a de sua família - Não
acolhimento - O fato de na conta corrente serem depositados os proventos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270103-53.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/5
devedor não a torna impenhorável, para os fins do art. 649, IV, do CPC -
Iterativa jurisprudência deste Tribunal no sentido de que os descontos, nestas
hipóteses, devem se limitar a 30% dos vencimentos do devedor Recurso não
provido.” (TJSP 11a Câmara de Direito Privado AI 0085468-54.2008.8.26.0000,
Rel. Moura Ribeiro J. 06.11.2008).
Pelo exposto, ao recurso dou provimento, para permitir o
desconto mensal de 30% do salário líquido do agravado, até o limite do débito
exequendo.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora